Tribunal: STF
Processo: ARE 1474484
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Empresa concessionária de serviço público. Custos com remoção e realocação de postes de distribuição de energia elétrica. Responsabilidade. Matéria infraconstitucional. Revolvimento dos elementos fáticos-probatórios e das cláusulas regulamentares. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência da ação.



    2. Hipótese em que, para divergir do entendimento do Tribunal de origem seria necessário a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, bem como o revolvimento dos elementos fático-probatórios e das cláusulas regulamentares. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.